Tribunal: TJES
Processo: 0011810-52.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011810-52.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIA GARCIA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em omissão ou nulidade ao deixar de conhecer da apelação; (ii) estabelecer se o Agravo Interno pode suprir a ausência de impugnação específica e permitir o conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica ao fundamento central da sentença — a impossibilidade jurídica de cumulação do benefício de auxílio-acidente com a aposentadoria, nos termos da Súmula 507 do STJ — impede o conhecimento da apelação, por inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

A decisão monocrática não incorre em omissão ao deixar de apreciar preliminares e mérito da apelação inadmissível, pois o juízo de admissibilidade precede logicamente a análise de mérito.

A tentativa de suprir, em sede de Agravo Interno, os vícios de fundamentação da apelação configura inovação recursal inadmissível, por contrariar os limites objetivos do recurso original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura vício de dialeticidade, que impede o conhecimento do recurso de apelação.

A decisão que deixa de conhecer recurso por vício de admissibilidade não incorre em omissão ao deixar de analisar preliminares ou mérito.

O Agravo Interno não pode ser utilizado para suprir deficiência argumentativa da apelação, sob pena de inovação recursal vedada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JOSÉ MARIA GARCIA DE SOUZA

contra decisão monocrática proferida pelo e. Des. Fábio Brasil Nery – quando componente desta Quarta Câmara Cível -, que deixou de conhecer da apelação interposta pela parte autora, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e de desconexão das razões recursais com o conteúdo decisório.

A sentença recorrida havia julgado improcedente o pedido inaugural sob o argumento de que o autor já se encontrava aposentado, de modo que, à luz do entendimento consolidado no REsp 1.296.673/MG (Repetitivo) e da Súmula 507 do STJ, seria juridicamente inviável a cumulação de aposentadoria com o benefício de auxílio-acidente, dada a natureza indenizatória e substitutiva deste último.

Em sede de apelação, o autor, ora agravante, (i) Arguiu a nulidade do laudo pericial e, por conseguinte, da sentença, ao sustentar que o perito judicial desconsiderou a farta documentação médica acostada aos autos, a qual, segundo o Apelante, comprovaria sua incapacidade para o exercício de suas atividades laborativas; (ii) no mérito, reiterou sua discordância com as conclusões do laudo pericial, afirmando que, embora o laudo tenha reconhecido a existência de suas patologias (artrose lombar, lombalgia, tendinite), falhou ao não analisar a tese de concausa, ou seja, a relação entre o agravamento de sua condição degenerativa e o esforço físico exigido por seu trabalho; (iii) para corroborar a tese de concausa, o Apelante invocou o art. 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91, além de colacionar precedentes jurisprudenciais e entendimentos doutrinários sobre o tema, e defendeu que o magistrado não estaria adstrito ao laudo pericial e poderia decidir com base nos demais elementos probatórios. Ao final, requereu: A concessão do benefício de auxílio-doença acidentário ou, subsidiariamente, do auxílio-acidente, desde a data da cessação do benefício anterior; e a anulação do laudo pericial, com o reconhecimento do caráter acidentário de suas doenças e, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para conceder os benefícios pleiteados.

A decisão monocrática agravada deixou de conhecer do recurso de apelação por reputar que este não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Inconformado, o agravante opôs o presente Agravo Interno requerendo: (i) a reconsideração da decisão monocrática, (ii) a apreciação das preliminares de nulidade do laudo e da sentença, (iii) o enfrentamento do mérito do recurso de apelação, (iv) o reconhecimento de cerceamento de defesa por omissão e ausência de fundamentação adequada,
(v) bem como, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que o recurso de apelação seja conhecido e julgado por este Colegiado. Alega, ainda, que a aposentadoria foi requerida por força da demora no julgamento do feito, não sendo esse fato óbice ao reconhecimento do direito aos benefícios postulados em período anterior, razão pela qual a conclusão pela improcedência do pedido mostra-se indevida.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à insurgência do autor, ora agravante, contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso de apelação, por reputá-lo formalmente inadmissível diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente no tocante à inacumulabilidade do benefício de auxílio-acidente com a aposentadoria — matéria esta disciplinada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Primeiramente, sustenta o Agravante que a decisão monocrática seria nula por não ter apreciado suas teses preliminares de nulidade do laudo pericial e da sentença. Todavia, a alegação parte de uma premissa processual absolutamente equivocada. O juízo de admissibilidade de um recurso precede, lógica e cronologicamente, o juízo de mérito, e ao proferir um juízo negativo de admissibilidade – ou seja, ao não conhecer do recurso de apelação –, o órgão julgador declara que a peça recursal não superou a barreira dos pressupostos necessários para que seu conteúdo (mérito, incluindo nulidades processuais) pudesse ser analisado.

Dito de outro modo, a decisão que não conhece de um recurso, por ausência de dialeticidade, por intempestividade ou por qualquer outro vício de admissibilidade, não incorre em omissão ao deixar de analisar nulidades aventadas ou o mérito nele contidos, haja vista que a análise de tais questões resta, por imperativo lógico-processual, prejudicada.

Não há, portanto, que se falar em julgamento
citra petita
ou em omissão, como aventa o Apelante, haja vista que a decisão monocrática não se omitiu; ela simplesmente estancou sua análise no pórtico da admissibilidade, por constatar um vício insanável na apelação, qual seja, a inobservância do dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

De igual modo, não prospera a alegação de que a decisão agravada careceria de fundamentação ou que se enquadraria nas hipóteses do art. 489, § 1º, do CPC, pois ao contrário do que aduz o Agravante, a decisão monocrática foi clara e exaustivamente fundamentada, identificando, com precisão cirúrgica, o núcleo da fundamentação da sentença de primeiro grau:
a impossibilidade de cumulação de benefícios, com base na Súmula 507 do STJ, em face da condição de aposentado do autor
, para em seguida, proceder ao cotejo analítico com a peça de apelação e demonstrar, de forma inequívoca, que esta não continha uma linha sequer de impugnação a esse fundamento central.

A fundamentação da decisão monocrática reside exatamente nesse silogismo: (i) a lei processual exige que o recurso ataque os fundamentos da decisão recorrida; (ii) o recurso de apelação do autor não atacou o fundamento central e autossuficiente da sentença; (iii) logo, o recurso de apelação não pode ser conhecido, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Inclusive, ressalto que a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral sob o fundamento de que o demandante, ao tempo da perícia, já se encontrava aposentado, sendo, portanto, juridicamente inviável a concessão cumulativa do benefício de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente, e em apoio, invocou o entendimento jurisprudencial do STJ, consubstanciado na Súmula 507, que assim dispõe:
“
A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria é vedada quando ambos resultam do mesmo fato gerador.
”

Compulsando os autos e, em especial, o teor da apelação interposta (Id. 175/187), constata-se que o agravante, realmente, não apresentou NENHUMA impugnação específica ao fundamento central da sentença, limitando-se a repetir os argumentos deduzidos na petição inicial quanto à sua incapacidade laborativa e às alegadas concausalidades com a função de serrador, sem sequer mencionar ou contrariar expressamente a tese da inacumulabilidade do benefício com a aposentadoria já concedida, tampouco impugnar a incidência da Súmula 507/STJ.

Dessa forma, restou configurada, de forma insofismável, a hipótese de ausência de dialeticidade recursal, na medida em que o recurso não ataca os fundamentos determinantes da decisão judicial recorrida, circunstância que enseja realmente o não conhecimento do apelo, à luz do que dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Esclareço ainda que, o ponto central da irresignação do Agravante
neste recurso
reside na tese de que teria direito aos valores retroativos do benefício, referentes ao período anterior à sua aposentadoria. Este argumento, contudo, está sendo trazido aos autos de forma tardia, representando uma clara inovação recursal em sede de Agravo Interno.

O Agravo Interno não se presta a sanar vícios de fundamentação ou a complementar as razões de um recurso anterior e já protocolado, sendo que a dialeticidade deve ser aferida no momento da interposição do recurso principal (a apelação). Se a apelação foi protocolada de forma deficiente, não cabe ao Agravo Interno, manejado contra a decisão que reconheceu essa deficiência, "corrigi-la" retroativamente.

A análise do eminente Relator monocrático foi perfeita ao seu tempo: a apelação, tal como apresentada, não dialogava com a sentença, e a tentativa de estabelecer esse diálogo apenas agora, no Agravo Interno, não tem o condão de retroagir para validar um recurso que nasceu processualmente inepto em sua fundamentação.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, contudo, mantenho suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao Agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.